Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE BENS CONFIGURAM BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Estabilizado o pronunciamento judicial que rejeitou a arguição de impenhorabilidade, a matéria não pode ser revolvida após a avaliação e determinação de alienação judicial, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Só pode ser considerado bem de família imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.